Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707418-30.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ARMAZEM OUTLET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SANTANDER S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID. 57907735) de indeferimento da petição inicial. O Apelante noticiou acordo extrajudicial entre as partes, ID. 60161440. Considerando que a requerida não foi citada, portanto não tem advogado constituído nos autos, não cabe nessa instância recursal, sem estabilização da relação jurídica e representação processual, homologação do acordo. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, recebo o pedido de ID. 60161442 como de desistência do recurso, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital